Tribunal: TJMT
Processo: 1023403-66.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1023403-66.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[LUCAS NASCIMENTO GONCALVES - CPF: 049.835.391-58 (ADVOGADO), MARILIA BELEM ROCHA - CPF: 061.352.641-41 (PACIENTE), LUCAS NASCIMENTO GONCALVES - CPF: 049.835.391-58 (IMPETRANTE), 7a vara criminal Cuiaba (IMPETRADO), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (IMPETRANTE), JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ADELMO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 064.370.051-06 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO FERNANDO DOS SANTOS SILVA - CPF: 056.957.851-54 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA OLIVEIRA LEITE - CPF: 031.799.941-93 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLITO CARLOS DE BRITO - CPF: 156.992.866-59 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO MOREIRA DA CRUZ - CPF: 059.685.111-17 (TERCEIRO INTERESSADO), CELIS BATISTA DA SILVA - CPF: 061.671.291-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL ALVES FEITOSA - CPF: 045.713.791-61 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILLO BASTOS SANTOS - CPF: 033.804.601-17 (TERCEIRO INTERESSADO), DAYANE LOPES SOUZA - CPF: 069.419.921-40 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO CAMARGO DA COSTA - CPF: 030.299.781-41 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO DE OLIVEIRA DIAS LUIZ - CPF: 049.077.771-67 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS HENRIQUE MOURA DA LUZ - CPF: 060.881.821-64 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIMAR PEREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 068.961.571-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO FERREIRA ABREU - CPF: 059.197.861-08 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO JOSE DA SILVA - CPF: 037.362.501-42 (TERCEIRO INTERESSADO), JHEIMESON BRUNO ARAUJO - CPF: 067.090.491-08 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONI ARAUJO BUENO - CPF: 065.471.711-75 (TERCEIRO INTERESSADO), KELVIN JHONE JOSE FERREIRA - CPF: 064.703.801-31 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DAS GRACAS VIEIRA FERNANDES - CPF: 406.991.707-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS GUILHERME ALVES MATOS - CPF: 050.572.451-04 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA ALVES DA COSTA LEITE - CPF: 057.915.251-09 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL FARIAS RODRIGUES - CPF: 038.746.681-93 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO BARBOSA SILVA - CPF: 022.526.961-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMARIO RODRIGUES DE ARAUJO - CPF: 039.836.301-38 (TERCEIRO INTERESSADO), THALITA GABRIELLY RODRIGUES SANTOS - CPF: 066.651.671-51 (TERCEIRO INTERESSADO), UELIVELTON GONZAGA COSTA - CPF: 052.145.941-94 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON DOS SANTOS QUEIROZ - CPF: 018.875.271-41 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN FERREIRA BASTO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS PJe No 1023403-66.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DA CAPITAL

IMPETRANTES:

DR. LUCAS NASCIMENTO GONÇALVES

DR. SANDRO LUÍS COSTA SAGGIN

PACIENTE:

MARILIA BELEM ROCHA

E M E N T A
HABEAS CORPUS
–
OPERAÇÃO FECHAMENTO
– CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – COMANDO VERMELHO – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA COAUTORIA DELITIVA – DESNECESSIDADE DA MEDIDA PRISIONAL CAUTELAR – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA – IMPROCEDÊNCIA – PERICULOSIDADE OBJETIVA – POSSÍVEL PARTICIPAÇÃO NA FACÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO – RELATÓRIO POLICIAL CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE A CONDUTA DELITIVA INCRIMINADA – ENUNCIADO 42/TJMT – CONDENAÇÃO CRIMINAL E OUTROS REGISTROS CRIMINAIS POR FATOS GRAVES ANTERIORES - FRATURA DA ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADA – POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – ENUNCIADO N. 6/TJMT - PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA

- ENUNCIADO N. 43/TJMT – CRIME PERMANENTE – CONTEMPORANEIDADE – PRESENÇA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INOCORRENTE – ORDEM DENEGADA.
1. A simples alegação de negativa de autoria, não se reveste, por si só, de validade jurídica à concessão da ordem liberatória, uma vez que essa questão diz respeito à matéria de mérito da ação penal e depende de revolvimento de fatos e provas, tipo de análise incompatível com a estreita via do
writ
. Inteligência do Enunciado n. 42/TCCrReun/TJMT.
2. A periculosidade subjetiva do agente pode calcar-se na premissa de participação de relevância na facção criminosa denominada Comando Vermelho, constituindo pressuposto fático legitimador da prisão preventiva ante a periculosidade que representa ao meio social local, máxime quando se evidencia condenação por fato anterior e outros registros criminais por fatos graves, que revele a propensão à reiteração delitiva [Enunciado 6/TCCrReun/TJMT], o que vem de tornar irrelevantes eventuais predicados pessoais favoráveis [Enunciado 43/TCCrReun/TJMT].
3. Cessada - à época das investigações policiais - a permanência do vínculo criminoso com os demais integrantes da Organização Criminosa, marco determinante da consumação do crime de organização criminosa [art. 2o, caput, da Lei n. 12.850/2013], descabe falar em ofensa ao princípio da contemporaneidade da prisão preventiva, ainda que o início das investigações tenha se dado anteriormente.
4. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS PJe No 1023403-66.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DA CAPITAL

IMPETRANTES:

DR. LUCAS NASCIMENTO GONÇALVES

DR. SANDRO LUÍS COSTA SAGGIN

PACIENTE:

MARILIA BELEM ROCHA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Adoto o bem lançado relatório da lavra do eminente Des. Luiz Ferreira da Silva, plantonista de final de ano:

“
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Lucas Nascimento Gonçalves, em favor de Marilia Belem Rocha, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, que a mantém presa preventivamente em razão da suposta prática do delito de Organização Criminosa (art. 2o, § 4o, inciso I, da Lei 12.850/2013).

Alega o impetrante que a paciente foi presa no dia 16 de setembro de 2021, por força do cumprimento do mandado de prisão preventiva expedido nos autos registrados sob o n. 007747-40.2021.8.11.0042.01.0016-12, tendo a denúncia sido oferecida em data de 6 de outubro de 2021 e recebida em 3 de novembro de 2021.

Sustenta que inexistem indícios suficientes de autoria em relação à paciente para mantê-la em cárcere provisório, pois “têm-se registrado apenas uma conversa, entre “Bebezinha”, que seria a paciente, onde consta solicitação a Wanderson (suposto integrante da ORCRIM) para participar de grupo de mensagens eletrônicas supostamente restrito a integrantes da ORCRIM- Comando Vermelho, intitulado por “ Grande Família”.

Destaca que, no caso em tela, não estão configurados os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, porquanto inexiste contemporaneidade que justifique sua decretação, considerando que o crime imputado à paciente supostamente ocorreu em setembro de 2020, ou seja, há mais de um ano, sem notícia de reiteração delitiva por parte dela.

Alega que a paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, pois é estudante, tem residência fixa, ocupação lícita e reside com seu avô idoso que necessita de seus cuidados, sendo suficiente, na hipótese, a aplicação de medidas cautelares alternativas elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, almeja a revogação da prisão preventiva da paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal e, sucessivamente, a conversão da medida extrema em prisão domiciliar, com fulcro no art. 318, III, do Código de Processo Penal, pois é a única parente disponível para cuidar de seu avô de 85 (oitenta e cinco) anos de idade. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva
” [decisão liminar datada de 23/12/2021, id. 114009995, p. 1].

A inicial, protocolizada em 22/12/2021, veio acompanhada dos documentos consignados ids. 113984953 a 113984865.

A distribuição inicial foi realizada em sede de plantão judiciário de recesso forense, ao eminente Des. Luiz Ferreira da Silva, id. 113984966.

A liminar foi indeferida pelo eminente plantonista em 23/12/2021 [id. 114009995].

A distribuição inicial em sede de expediente regular foi endereçada ao eminente Des. Marcos Machado, id. 114203490.

O termo de pesquisa constante do id. 114235472, apontou a preexistência de feito anterior, ensejador da prevenção de julgador, razão pela qual o feito foi redistribuído na forma estabelecida pela Consulta n. 0096993-98.2018.8.11.0000.

A certidão no id. 114235473 assinala que o processo e julgamento do
writ
constitucional independe do prévio recolhimento de custas iniciais.

O indeferimento da liminar foi ratificado em 17/01/2022 [id. 114727955], e as informações portaram aos autos em 02/02/2022 [id. 116539954] ocasião em que a autoridade judiciária de origem se limitou a repetir os fundamentos da decisão constritiva, salientando, ademais, que a denúncia contra a paciente, reincidente, e outros codenunciados foi oferecida e recebida, estando os autos aguardando a citação dos réus e apresentação das respostas à acusação.

A douta Procuradoria de Justiça, em
parecer
subscrito pelo eminente Dr. Wesley Sanchez Lacerda, Promotor de Justiça designado para atuar na Procuradoria de Justiça, cf. Portaria n. 1093/2019-PGJ, opinou pela
denegação da ordem
, sustentando:

“
EMENTA:
HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - SABE-SE QUE NÃO SE REVELA CABÍVEL NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS DISCUSSÃO ACERCA DA AUTORIA DO DELITO (ENUNCIADO CRIMINAL 42 DO TJMT), DE MODO QUE A PARTICIPAÇÃO DELITIVA DO PACIENTE DEVE SER DISCUTIDA NO CURSO DA AÇÃO PENAL. A NECESSIDADE DE SE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA CONSTITUI FUNDAMENTO IDÔNEO E SUFICIENTE PARA A PRISÃO PREVENTIVA, ENQUADRANDO-SE NO CONCEITO DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SE A DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DESCREVE DE MANEIRA PORMENORIZADA A GRAVIDADE DO DELITO ATRIBUÍDO À PACIENTE E O MODUS OPERANDI DO GRUPO CRIMINOSO (CV-MT – COMANDO VERMELHO) A QUE, EM TESE, ELA PERTENCE, A DENOTAR O RISCO QUE SUA LIBERDADE REPRESENTA PARA A ORDEM PÚBLICA, NÃO SE CONSTATA QUALQUER CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FRENTE A UM QUADRO DE RISCO COMO O NARRADO, AS CONDIÇÕES PESSOAIS DA PACIENTE, TAIS COMO A PRIMARIEDADE, BONS ANTECEDENTES, DOMICÍLIO CERTO E FIXO, AINDA QUE COMPROVADAS, NÃO ELIDEM, POR SI SÓS, A NECESSIDADE DA PRISÃO. POR IDENTIDADE, SÃO ADEQUADAS AS RAZÕES PARA A NÃO APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO HÁ MOTIVO PARA SE ADMITIR A ALEGADA FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO QUANDO SE TRATA DE CRIME COMPLEXO E DE DIFÍCIL ELUCIDAÇÃO, COM VÁRIOS ACUSADOS, APESAR DO DECURSO DE QUASE DOIS ANOS, ENTRE OS FATOS DELITUOSOS E O DECRETO PREVENTIVO, SE AO QUE TUDO INDICA, A DELONGA DEVEU-SE À DIFICULDADE DECORRENTE DO PRÓPRIO MODUS OPERANDI DOS AGENTES DO DELITO, EIS, QUE TÃO LOGO A D. AUTORIDADE POLICIAL TOMOU CIÊNCIA DAS CONDUTAS DELITIVAS, INICIOU DILIGÊNCIAS E REPRESENTOU PELA MEDIDA SEGREGATÍCIA, DEFERIDA PELO D. MAGISTRADO SINGULAR; (...). (TJMT, N.U 1015642-52.2019.8.11.0000). O PLEITO PARA CONVERTER A PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE EM DOMICILIAR ‘PARA POSSIBILITAR QUE CUIDE DO SEU AVÔ DE IDADE AVANÇADA, CABE REGISTRAR QUE, A PRINCÍPIO, ESSE PEDIDO NÃO PODE SER DEFERIDO, POIS ESSA HIPÓTESE NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS PREVISÕES CONTIDAS NO ART. 318 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL’ (DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA). O PARECER É PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
” [id. 116835482, p. 1].

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2022.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022